Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA EMENTA. CARÁTER RESUMIDO E OBJETIVO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. O embargante se limita a apontar vícios na ementa do julgado, alegando ser omissa quanto aos dispositivos legais aplicados ao caso concreto. No entanto, é cediço que a ementa tem caráter objetivo e resumido, servindo para sintetizar o teor do julgado, sendo desnecessária a transcrição da integralidade da fundamentação utilizada no acórdão.
4. Não se identifica lacuna capaz de influenciar juridicamente no desfecho do julgado, notadamente por ter o acórdão englobado fundamentos suficientes a embasar o desprovimento do apelo.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.